Tribunal: STF
Processo: HC 207139
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bernardo Abdo Magalhães Melillo, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 679.375/MG.
    Sustentam as impetrantes, em síntese, o excesso de prazo para apreciação do referido habeas corpus, pois recebidos os autos no STJ em 7/7/21, o pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente em 9/7/21, sem que tenha havido manifestação sobre o mérito até o presente momento.
    Essa circunstância motivou o protocolo, em 25/8/21, de petição pela defesa do paciente requerendo regular tramitação do feito, estando os autos aguardando julgamento de mérito.
    Aduzem que, diante dessa circunstância, a prisão preventiva do paciente deverá ser revogada.
    Requerem, liminarmente, seja revogada a custódia preventiva do paciente ou, alternativamente, substituída por cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que o HC nº 679.375/MG foi distribuído por sorteio em 8/7/21, tendo sido indeferida a liminar em 12/7/21, estando os autos na fase processual de intimação eletrônica do Parquet. 
    É certo, ademais, que aquele habeas corpus tem regular tramitação perante o STJ, conforme se vê das datas referidas, sendo certo, à luz dessas informações, que a hipótese não caracteriza negativa da prestação jurisdicional (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Registro por fim, não ser recomendável que esta Suprema Corte adiante-se ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, como a revogação da prisão preventiva, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria.
    Na linha desse entendimento: HC nº 101.290/RS, de minha relatoria, DJe de 6/11/09; HC nº 101.141/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/10/09; HC nº 101.112/GO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09; e HC nº 101.062/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, entre outros. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente